Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS ALVES PATROCINIO, MARIA DO SOCORRO PATROCINIO, CLEBER ALVES PATROCINIO e DUSIELIA REIS DE SOUSA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que deferiu pedido de reintegração de posse em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Após intimados para comprovar os pressupostos para a benesse processual, o pedido de gratuidade foi indeferido e oportunizado o recolhimento da taxa judiciária (ID 40557022). Embora regularmente intimados, o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 42297005). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Após o indeferimento do pedido de gratuidade, os recorrentes foram intimados a regularizar o preparo, contudo deixaram de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403